Tribunal: TJSP
Processo: 2207455-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Impugnação recebida no efeito suspensivo. Decisão reformada. Ausência de fundamentos relevantes para determinar a suspensão da execução, nos termos do art. 525, §6, do CPC.

Recurso provido, rejeitada a arguição de litigância de má-fé.